Tribunal: STF
Processo: Rcl 56803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Conecta Empreendimentos Ltda., em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020474-55.2016.5.04.0305, pelo qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, José Moisés Vargas da Fonseca, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto prestador de serviços por empresa interposta. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.  



    3. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se a sentença. Relata que interpôs recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, considerada a tese fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral deste Supremo. Menciona que o Superior manteve o entendimento proferido pelo Regional, negando seguimento aos recursos interpostos, com fundamento nos enunciados nº 126 e nº 422 das Súmulas do TST.  



    4. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).  



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.  



    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    9. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas, disponíveis no Portal do Supremo Tribunal Federal, na rede mundial de computadores:  



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).  



    10. No caso sob exame, constata-se que a sentença (e-doc. 5, p. 2-21) bem como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 5, p. 24-33) apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante.  



    11. Trago à colação, do acórdão proferido pela Corte Regional, os seguintes trechos:  



    “(...).O contrato de prestação de serviços e anexos firmados entre as reclamadas, na cláusula primeira, estabelece como objeto (ID 2098be2): 



    1.1.1 manutenção, quer seja preventiva, corretiva de emergência ou corretiva programada e execução de obras em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, realizadas por equipe tipo 'H' e por equipes de Linha Viva; 1



    .1.2 manutenção em redes de distribuição de baixa e alta tensão, desligamento no ramal de ligação com ou sem retirada de medidor na CP, desligamento do medidor na CP sem a retirada do ramal de ligação (agrupamentos)..."



(...).



    Fica evidente, portanto, a avença sobre realização de atividades relacionadas à atividade fim da primeira ré, como a manutenção de redes, consubstanciadas na religação, troca de ramais e instalação de medidor em unidades de consumidores, além de atividades emergenciais de "colocação e retirada do religador em sobreaviso (programação do aparelho), "emendas de cabo de baixa e média tensão, ligação e corte, consertos de barramento de transformador, abrir chave, aterrar rede", revelando a sua vinculação direta com o objeto social da tomadora de serviço, consubstanciado na distribuição de energia elétrica.



    O requisito da subordinação jurídica presente na relação havida entre o reclamante e a primeira ré resta comprovada no depoimento transcrito em que esta exerce o seu poder punitivo através de punições (advertências verbal e escrita) aplicadas pelos técnicos em segurança da tomadora de serviços aos empregados da segunda ré. 



    Nessa senda, tem-se que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a primeira e a segunda ré importa terceirização irregular de mão de obra, porquanto vinculados à atividade-fim da tomadora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, em especial ante os termos do artigo 2º da CLT. Dita situação fica ainda mais evidente frente às ordens diretas emanadas dos representantes da tomadora. Por outra perspectiva, a existência de contrato de prestação de serviços em atividade-fim, revela a contratação de trabalhadores por empresa interposta, o que é ilegal e implica o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, nos termos da Súmula 331, I, do TST, in verbis:



    SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    Assim, o contrato de trabalho celebrado com a segunda ré é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, o que justifica o reconhecimento do vínculo de emprego de forma direta com a primeira reclamada e a responsabilidade solidária destas em relação aos créditos deferidos na presente ação, nos termos do art. 942 do Código Civil.



(...).



    Nego provimento ao recurso ordinário das reclamadas, inclusive, quanto à responsabilidade solidária declarada na sentença pelas parcelas deferidas na presente ação. (...)”.  



    12. Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim.  



    13. Presente, pois, o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.  



    14. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e a tramitação do processo nº 0020474-55.2016.5.04.0305, até o julgamento final desta reclamação.  



    15. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado no e-doc 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).  



    16. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    17. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator